Tribunal: CARF
Processo: 19515.000683/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000683/2009-70
ACÓRDÃO
9303-015.991 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ROCKWELL AUTOMATION DO BRASIL LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/10/2003, 01/01/2004 a
31/01/2004, 01/04/2004 a 30/04/2004, 01/06/2004 a 31/08/2004,
01/10/2004 a 31/10/2004, 01/01/2005 a 28/02/2005
RECURSO ESPECIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial em que a matéria recorrida não se
encontra prequestionada, nos termos do art. 118, §5o do RICARF/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.991 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.000683/2009-70
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional em
face do Acórdão no 3201-010.009, de 23 de novembro de 2022, cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/10/2003, 01/01/2004 a 31/01/2004,
01/04/2004 a 30/04/2004, 01/06/2004 a 31/08/2004, 01/10/2004 a 31/10/2004,
01/01/2005 a 28/02/2005 DECADÊNCIA.
É de cinco anos o prazo de que a RFB dispõe para constituir o crédito tributário,
contados, no caso de ter havido recolhimento e não ter ocorrido simulação,
fraude ou conluio, da data do fato gerador.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIVERGÊNCIA ENTRE DCTF/RECOLHIMENTOS X
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. NÃO COMPROVAÇÃO.
Revela-se improcedente o auto de infração em razão da insubsistência de seu
fundamento, quando não comprovadas as diferenças entre os valores
confessados em DCTF/recolhidos e aqueles constantes da escrituração contábil
que teriam motivado o lançamento de ofício do crédito tributário.
O feito originariamente abrangeu Auto de Infração para a cobrança de Cofins em
decorrência de supostas divergências entre os valores declarados em DCTFs e aqueles registrados
na contabilidade.
O lançamento foi julgado improcedente ainda em sede de DRJ “em razão da
insubsistência de seu fundamento, quando não comprovadas as diferenças entre os valores
confessados em DCTF/recolhidos e aqueles constantes da escrituração contábil que teriam
motivado o lançamento de ofício do crédito tributário”, além de ter sido reconhecida a decadência
parcial do lançamento, por aplicação do art. 150, §4o do CTN.
O feito veio a este CARF por meio de Recurso de Ofício, ao qual foi negado
provimento pelo Acórdão a quo.
Sobe a esta Câmara Superior de Recursos Fiscais, por meio de Recurso Especial
aviado pela PGFN, alegação de violação dos art. 142 do CTN e art. 10 do Decreto no 70.235/72,
sendo apontada divergência relativamente aos acórdãos no 3201-00.248 (10 de julho de 2009) e
2302-01.621 (08 de fevereiro de 2012). Em síntese, pretende a PGFN que seja reconhecido que a
nulidade do lançamento decorre de vício formal.
O contribuinte, intimado, apresentou contrarrazões postulando pela não admissão
do Recurso Especial por ausência de similitude fática entre acórdãos recorrido e paradigmas e, no
mérito, pela inexistência de vício formal no lançamento de ofício.
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.991 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.000683/2009-70
3
Os autos foram remetidos a esta 3a Turma da CSRF do CARF e a mim distribuídos
por sorteio.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora

I.
Admissibilidade
O recurso especial da PGFN, ao tratar da divergência jurisprudencial, limita-se a
transcrever as ementas dos acórdãos paradigmas, que declararam nulidade do lançamento por
vício formal, por descumprimento dos art. 142 do CTN e 10 do Decreto no 70.235/72. Aduz que “a
e. Turma recorrida ao se deparar com uma falha na motivação do lançamento, interpreta de modo
divergente o art. 142 do CTN, pois cancelou a exigência em vez de anular”.
O art. 118 do RICARF/2023 estabelece os requisitos essenciais do Recurso Especial,
dentre os quais, destaco a exigência do prequestionamento:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
(...)
§ 5o O recurso especial somente terá seguimento quanto à matéria
prequestionada, cabendo a demonstração, com precisa indicação na peça
recursal, do prequestionamento no acórdão recorrido, ou ainda no despacho que
rejeitou embargos opostos tempestivamente ou no acórdão de embargos.
Com efeito, tratando-se o Recurso Especial administrativo de uma modalidade
destinada exclusivamente à pacificação jurisprudencial, é preciso que esteja demonstrado que os
colegiados, diante de uma mesma situação e de um mesmo dispositivo legal, concederam
interpretação divergente.
Esse requisito, juntamente com os demais aplicáveis a esta espécie recursal,
permitem que a Turma julgadora possa identificar a efetiva aderência. Ou seja, se diante dos
mesmos fatos presentes no acórdão recorrido, a turma julgadora chegaria na mesma conclusão de
direito.
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.991 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.000683/2009-70
4
Pois bem. O que se observa no acórdão recorrido é que a matéria controvertida não
foi analisada sob a ótica de nenhum dos dois dispositivos legais citados. Não houve declaração de
nulidade do lançamento, mas, sim, o seu cancelamento por insubsistência dos valores apurados
pela Fiscalização.
E, entendendo a Recorrente, Fazenda Nacional, que a Turma julgadora deveria ter
analisado tal decisão sob a ótica da nulidade, deveria, então, ter oposto os competentes Embargos
de Declaração. Sem manifestação expressa, por parte da Turma Julgadora, acerca da possibilidade
de se tratar o “cancelamento da autuação” como hipótese de “nulidade do lançamento”, não há
sequer como se aferir se aquela teria dado solução similar ou diversa da adotada nos acórdãos
paradigmas.
Veja-se que nos acórdãos apontados como paradigma a questão relativa à nulidade
do lançamento se encontrava presente desde o primeiro julgamento da DRJ e também no acórdão
CARF:

Recorrido
Paradigma 3201-000.248
Paradigma 2302-01.621
Ementa
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
DCTF/RECOLHIMENTOS
X
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. NÃO
COMPROVAÇÃO.
Revela-se improcedente o auto
de infração em razão da insubsistência de seu fundamento, quando não
comprovadas as diferenças entre
os valores confessados em DCTF/recolhidos e aqueles constantes da escrituração
contábil que teriam motivado o
lançamento de ofício do crédito
tributário.
É nulo, por vício formal, o
lançamento tributário quando não estiverem presentes todos os
elementos do artigo 142 do
Código Tributário Nacional,
bem como, quando se constatar confusa contextualização dos
elementos de prova que
visavam determinar o fato
gerador da obrigação, e os
que forem formalizados com
erro na determinação da
matéria tributável, posto que, por representar preterição de uma formalidade essencial,
caracteriza-se cerceamento
do direito de defesa.
MOTIVAÇÃO.
DISCRIMINAÇÃO
DOS
FATOS
GERADORES.
INSUFICIÊNCIA. NULIDADE
DO LANÇAMENTO.
O lançamento deve discriminar os fatos geradores das contribuições
previdenciárias de forma
clara e precisa, sob pena
de nulidade. O artigo 142
do Código Tributário Nacional não deixa dúvidas de que a
motivação se refere à
verificação pelo agente
fiscal da ocorrência do
fato gerador. A falta da
evidenciação
do
fato
gerador
implica
na
nulidade do lançamento
por vício formal, uma vez
que descumprido o artigo
10
do
Decreto
no
70.235/72.
Processo Anulado
Voto
O que se constata, na realidade,
é que na Informação Fiscal após
A DRJ recorre de oficio,
tendo em vista declarar o
Ademais, em se tratando
de lançamento fiscal, o
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.991 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.000683/2009-70
5
a
diligência
houve
vários
equívocos nas referências aos
períodos de apuração. Com
efeito, a autuante: afirma que
não analisou os períodos de
apuração de outubro/2003 a
janeiro/2004, mas a seguir diz
que os débitos relativos a esses
períodos
foram
considerados
nulos; não faz referência ao
período de apuração julho/2004,
nem a janeiro/2005, para os
quais houve crédito tributário
constituído no auto de infração;
e faz referência ao período de
apuração maio/2005, para o
qual não houve lançamento de
ofício.
lançamento nulo, em razão
de vício formal, sem prejuízo
da formalização de novo
auto de infração, observado
o disposto no art. 173, inciso
II,
do
Código
Tributário
Nacional.
Ratifico
a
motivação do voto da DRJ,
por concordar com o mesmo
e não merecer reparo, já que
o lançamento contém vícios
formais e por estarem em
desacordo com o artigo 142
do CTN, o que culmina com
cerceamento do direito de
defesa.
(...)
Assim sendo, observa-se que
como o auto de infração não
descreve
a
matéria
tributável
de
forma
completa e clara, impedindo
a compreensão do crédito
tributário
apurado
e
consequentemente
ensejando o cerceamento do
direito
de
defesa,
logo,
cumpre
declarar
sua
nulidade, nos termos do art.
59,
II;
do
Decreto
n°
70.235/72 c/c art. 5°, inciso
LV, e art. 37, caput, da
Constituição Federal.
artigo 142 do Código
Tributário Nacional não
deixa dúvidas de que a
motivação se refere à
verificação pelo agente
fiscal da ocorrência do
fato gerador.
No procedimento da fiscalização e na formalização do
lançamento não foram
cumpridos
todos
os
requisitos do artigo 10 do
Decreto n° 70.235, de
06/03/72, em especial do
inciso III, pois não houve a
descrição dos fatos, dos
motivos que levaram a
desconsideração da mão
de obra registrada pela
recorrente, o que impõe a
anulação do lançamento
por vício
formal:
Dispositivo Em face do exposto, voto pela
procedência
da
impugnação,
cancelando
integralmente
o
crédito tributário constituído.

Diante de todo o fundamentado
e
exposto,
com
base
nas
mesmas razões de decidir, deve
ser NEGADO PROVIMENTO ao
Recurso de Ofício
Diante do exposto, voto por
negar o recurso de oficio,
tendo em vista, a nulidade
dos lançamentos, em razão
de vício formal, sem prejuízo
da formalização de novos
autos de infração, observado
o disposto no art. 173, inciso
II,
do
Código
Tributário
Nacional.
Voto pela anulação da
notificação pela existência
de vício formal por
descumprimento do artigo
10
do
Decreto
no
70235/72.

Assim, por entender que a matéria em discussão (nulidade do lançamento por vício
formal) não se encontra prequestionada nos autos de origem, entendo inviável o processamento
do Recurso Especial.
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.991 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.000683/2009-70
6

II.
Conclusão
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 1220
DF CARF MF
Original